Tribunal: TJBA
Processo: 8117831-12.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8117831-12.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JOÃO VITOR ATAIDE DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME QUE RECONHECEU O APELANTE, CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. PENA CORRETAMENTE FIXADA. INVIABILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA-BASE, DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO CONCURSO DE PESSOAS E DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DE DISSIMULAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

Inviável o acolhimento do pedido de absolvição, uma vez
que restou comprovado
ter o Apelante,
no dia 23 de agosto de 2023, por volta de 18h50min, no interior do coletivo que fazia linha São Cristóvão x Praça da Sé, nas imediações do bairro de Piatã, junto com seu comparsa não identificado, aproximado-se da vítima e anunciado o assalto. Ato contínuo, mediante grave ameaça, exigiram que a vítima entregasse o aparelho celular, e esta, amedrontada, entregou o aparelho da marca Apple, modelo iPhone XR, de cor branca. Com o bem da vítima, o apelante desceu do ônibus na companhia de seu comparsa e posteriormente foi detido pelos passageiros que, ao saberem do roubo que havia acontecido, desceram do coletivo e foram em perseguição ao acusado e comparsa.

A vítima foi ouvida durante o inquérito e em juízo, assim como os policiais que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente em sede policial, sendo a referida prova oral firme no sentido de ter sido o apelante o autor dos fatos, tendo agido com o auxílio de um comparsa.

Dosimetria da pena que não merece reparos e negativa de recorrer em liberdade que foi devidamente justificada, por ser a constrição meio de se impedir a reiteração delitiva do acusado, que já foi detido outras 15 vezes por outros ilícitos.

Recurso desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n° 8117831-12.2023.8.05.0001
,
de
Salvador
/BA, em que figura como apelante
JOÃO VITOR ATAIDE DOS SANTOS
, e, como apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em conhecer o recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO,

pelas razões
dispostas no voto.